Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-21.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), WILSON TADEU BOTELHO - CPF: 137.791.501-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença de id.82957136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão, que é movida em desfavor de WILSON TADEU BOTELHO, julgou extinta a presente ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Custas pagas na distribuição.

Em suas razões recursais de id. n.º82957151, (i) o Banco apelante sustenta o desacerto da r. sentença, sob a principal assertiva quanto a primazia do julgamento de mérito e da possibilidade de adequação do polo passivo da demanda; (ii) a manutenção do interesse de agir e da continuidade do feito em primeiro grau diante da necessidade de prestação jurisdicional satisfativa; (iii) da inexistência de motivo para restituição do veículo apreendido ao réu; (iv) que não há qualquer previsão de que a contratação de seguro prestamista estaria inclusa nas parcelas do financiamento. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a sentença hostilizada, determinando-se o retorno à instância de origem para o regular processamento do feito. Além de prequestionar todas matérias suscitadas.

Preparo devidamente recolhido, id. n.º82957152.

As contrarrazões do Apelada vieram (id.82957155), pugnando pelo desprovimento do recurso e sugerindo o pagamento de indenização por danos morais ‘in re ipsa’ em R$ 4.000,00, diante da negativação ‘post mortem’.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença de id.82957136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão, que é movida em desfavor de WILSON TADEU BOTELHO, julgou extinta a presente ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Custas pagas na distribuição.

Pois bem.

O Apelante alega que o Apelado firmou o contrato n.º 650217351 / 12039000174501 (acostado à exordial id.35304992), através do qual lhe fora concedido um crédito, para que pudesse adquirir o bem de seu interesse.

Deferida a liminar, o veículo foi apreendido, contudo o réu não foi citado. A parte apelante requereu a substituição do polo passivo, no entanto, o douto magistrado a quo entendeu que a notificação ocorreu de forma irregular, pois o processo foi ajuizado após falecimento do autor. Adveio sentença, julgando extinta a ação.

Preliminarmente, recorre o Banco Apelante da presente decisum para que se estabeleça a equidade processual, com a indeclinável reforma da sentença diante DA POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

Não obstante o inconformismo do apelante, tenho que as suas alegações não merecem prosperar.

É que, como sabido, a ação de busca e apreensão tem como pressuposto a mora do devedor, conforme dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, in verbis:

'Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.'

No caso em comento, constata-se que a mora não se configurou.

Isso porque, quando da notificação extrajudicial o devedor já havia falecido. Repise-se. Não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto quanto da notificação, porquanto a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6º do Código Civil), cessando, com isso, a capacidade de figurar como parte no processo.

Sobre a questão ora em apreciação, trago a lume os seguintes julgados, ad litteram:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017, g.)

'APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017,g.)

'APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NÃO OCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Se demonstrado que o devedor faleceu antes da notificação ou da intimação do protesto realizada pelo credor, fica evidente a ausência de constituição em mora, devendo ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito.' (TJMG, AC nº 1.0086.13.000966-4/001, Relª Desª CLARET DE MORAES, 15ª CÂMARA CÍVEL, publicação da sumula em 18/4/2017, g.)

Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 10/05/2018, e a ação foi proposta em 24/01/2019.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo. Confira-se:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Impossível estabelecer a regularidade processual, se ao tempo da propositura da ação, já era o requerido falecido, razão pela qual jamais poderia ter sido implementada a relação processual. Noutra senda, não demonstrada a comprovação da constituição em mora do devedor, inviável a propositura de ação de busca e apreensão. 2. Não há que se aplicar a sucessão processual já que esta é cabível somente quando ocorre falecimento da parte durante o curso do processo. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.' (TJGO, AC nº 451082-58.2013.8.09.0087, Rel. DR (A). MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 4ª Câmara Cível, DJe 2131 de 14/10/2016, g.)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito. 2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJ-GO - Apelação (CPC): 03168754320168090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2018)

Observa-se ainda que a Apelante tomou conhecimento da existência da informação do óbito, antes mesmo da efetivação da busca e apreensão do veículo, não se justificando, dessa forma, a alegação de que não tinha conhecimento da morte do devedor.

Com o óbito do Sr. Wilson Tadeu a família comunicou, tempestivamente, à BV. Financeira, o evento morte ocorrido em 10/05/2018 (Anexo id nº82957120 - certidão de óbito Wilson), via e-mail, conforme (Doc. Anexo - e-mail para BV).

Uma vez comunicada tempestivamente a BV Financeira, a mesma deixou de constituir o devedor em mora, sendo esta uma condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, no que foi omissa, portanto.

Forte no entendimento jurisprudencial exarado pelo Eg. TJMS (Doc. Anexo. íntegra do julgado), senão vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DESCONSTITUIÇÃO EM MORA ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – CONDITIO SINE QUA NON PARA O AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. A constituição em mora do devedor deve precedera distribuição da ação de busca e apreensão, sendo incabível a constituição em mora do devedor após a distribuição da ação. Sentença mantida. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível - Nº 0825746-91.2018.8.12.0001 - Campo Grande. Relator – Exmo. Sr. Des. João Maria Lós. Apelante: BMW Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.'

Desta forma, a pretensão da Apelante pra que seja revogada a sustação da apreensão com a reabertura do prazo para que o Apelado apresente emenda à inicial, deve ser de todo rejeitado, mantendo-se íntegra a decisão exarada.

Por fim, vale ressaltar que apesar da ausência de pressuposto processual, em que pese ter sido comunicado do evento morte tempestivamente, o Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

A APELANTE está cobrando as prestações após a morte do segurado, diferentemente do que prevê o prêmio do seguro contratado e pago.

Na ocasião, orientada pela Apelante, a requerida Maria Pinho enviou documentos (Anexo –e-mails da requerida) para os e-mails cliente@cardif.com.br e scanner.cartas@cardif.com.br (doc. anexo) os seguintes documentos: Certidão de óbito; prontuário médico; comprovante de endereço; RG E CPF, conforme id. 82957123.

Após tê-los enviado, foi gerado número de sinistro: 1186562.

Entendimento do TJSC determinou Á SEGURADO QUE PROCEDA À QUITAÇÃO DO VEÍCULO EM FACE DE SEGURO PRESTAMISTA, pois a certidão de óbito é suficiente para comprovar o falecimento do segurado. Vejamos:

'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. INTERLOCUTÓRIO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR À SEGURADORA A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGADA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CERTIDÃO DE ÓBITO BASTANTE À COMPROVAÇÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. ATESTADO MÉDICO QUE SÓ SE PRESTA A AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉVIO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO SOMENTE EM CASO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. HIPÓTESE IMPROVÁVEL. PROBABILIDADE DE ÊXITO DA AGRAVADA NA ORIGEM. FALECIDO QUE DEIXOU BENS A INVENTARIAR, PARA A EVENTUALIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, APLICÁVEL À HIPÓTESE, PRESENTES. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]' (TJ/SC. Agravo de Instrumento n. 0024948-07.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 14-03-2017).

Entendimento exarado no agravo de instrumento acima referido é no sentido de que uma vez comprovada a morte do segurado, NECESSÁRIA SE FAZ A SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. INSURGÊNCIA. CONTRARRAZÕES OFERTADAS EXTEMPORANEAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 273, DO CPC. DEFERIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.'

No que tange ao pedido de indenização por danos morais feito pelo apelado, entendo que a ausência de quitação administrativa do financiamento, embora configure ato ilícito praticado pelo banco réu, não foi capaz de ensejar a configuração dos danos indicados. Ainda que inegável o aborrecimento dos sucessores com o fato, a situação vivenciada não teve o condão de gerar abalo de natureza extrapatrimonial, pois não foi comprovado que a conduta da instituição tenha maculado gravemente direitos de personalidade.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença recorrida por estes e por seus próprios termos.

Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021